Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730716-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA AS em face da decisão interlocutória de ID: Num. 166755360 dos autos da origem, e decisão integrativa de ID: Num. 201334993, proferidas nos autos da Execução Fiscal n.o 0022094-91.2015.8.07.0018, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF: A decisão tem o seguinte teor (ID: Num. 174235156 – PJe1): “Em face do cancelamento da(s) CDA(s) 5-0174107277, 5-0174107293, 5-0174107307, 5- 0174107315, 5-0174107323, 5-0174107331, 5-0174107340, 5-0174107358, 5-0174107366 e 5- 0174107374, objeto da execução fiscal em apreço, EXTINGO O PROCESSO, com fulcro no artigo 26 da Lei n. 6.830/80. Sem custas. Considerando a oposição de exceção de pré-executividade e o princípio da causalidade, condeno o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das CDAs canceladas (5-0174107277, 5-0174107293, 5-0174107307, 5-0174107315, 5- 0174107323, 5-0174107331, 5-0174107340, 5-0174107358, 5-0174107366 e 5-0174107374), ao patrono da Executada, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC. Outrossim, determino o prosseguimento do feito em face da CDA 5-0174107285. Por fim, tendo em vista o requerimento de suspensão da execução, aviado pela Fazenda Pública, em razão do débito fiscal estar sendo discutido por meio de recurso judicial (código 24 no SITAF), determino a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se novamente o Distrito Federal para que requeira o que entender de direito. Intimem-se.” Os embargos de declaração opostos pela parte executada, ora agravante, foram rejeitados (ID: Num. 201334993). Nas razões recursais, a parte executada/agravante informa que se trata, na origem, de Execução Fiscal, “pretendendo cobrar os débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa no 0174107277, 017410285, 017410293, 0174107307, 0174107315, 0174107323, 0174107331, 0174107340, 0174107358, 0174107366, 0174107374, relativos a ISS da competência de 2014, supostamente devido, cujo somatório, à época, perfez o montante de R$ 812.622,99 (oitocentos e doze mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos)”. Destaca que “o Exequente, ora Agravado, promoveu 05 (cinco) execuções fiscais visando a cobrança dos débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relativos ao ISS – Imposto sobre Serviço supostamente devido”. Aduz que “em todas as Execuções Fiscais em que a Executada foi devidamente citada foi apresentada Exceção de Pré-Executividade, em que se demonstrou a inexigibilidade dos créditos reclamados, uma vez que a Executada teria ajuizado, já no ano de 2004 (25.10.2004), Ação Ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica tributária a fim de ver reconhecida a inexigibilidade do ISS sobre contratos de franquia (a ação foi distribuída ao I. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF, onde foi autuada sob no 2004.01.1.102869-7)”. Salienta que “não foi formalmente citada nos autos de n. 0028623- 63.2014.8.07.0018 e 0034009-40.2015.8.07.0018”. Afirma que juntou “na origem, mais especificamente na petição de ID. 76435261, todos os Comprovantes de Depósito Judicial/Pagamento dos valores de ISS referente às receitas de Royalties dos anos de 2007 a 2020. Ainda, acostou todas as DARs referentes aos valores exigidos pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal”. Destaca que a “decisão de ID 46333470, Pag. 192-194 do PDF, juntada aos autos da Execução Fiscal n. 0022094-91.2015.8.07.0018”, informou que a execução somente iria prosseguir em relação aos créditos cujo depósito não tenha sido integral. Assegura que, “tendo sido comprovado por parte da Executada que todos os valores foram depositados judicialmente, em relação aos valores que são objetos das 05 (cinco) Execuções Fiscais, requereu-se a extinção de todas as Execuções, com a consequente condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários sucumbenciais”. Por sua vez, “a Fazenda Pública se manifestou no ID. 137828461, requerendo a exclusão do feito de origem das CDAs com o código 31. No entanto, pugnou pela manutenção e suspensão das CDAs com o Código 31, pois, em suas palavras, estavam “com a situação 24 - RECURSO JUDICIAL”. Em razão disso, acrescenta que os “autos foram encaminhados conclusos para apreciação da petição anteriormente apresentada pelo Agravante e, no ID. 166755360, foi proferida a r. decisão que determinou a extinção do processo em decorrência das CDAs canceladas, mas entendeu pelo prosseguimento do feito em relação às CDAs que A Fazenda mencionou estarem pendentes de recurso”. Aduz “que não há qualquer fundamento legal para o prosseguimento da Execução, e, caso tais CDAs fossem de fato objeto de recurso judicial, fato é que a D. Juízo a quo deveria ao menos determinar a suspensão da Execução Fiscal, ante a ausência de julgamento dos recursos, os quais, data vênia, o Agravado sequer se prestou ao trabalho de informar a numeração, bem como se há efeito suspensivo concedido”. Ressalta que, “se há um recurso, pressupõe-se a existência de uma discussão, de modo que o D. Juízo de origem deveria, ao menos, abrir vistas ao Exequente para juntar as cópias dos mencionados recursos, a fim de propiciar o imperioso contraditório”. Em razão disso, destaca ser cabível a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo da questão, jamais o seu prosseguimento, considerando a existência de discussão em outros autos. Destaca que o prosseguimento da Execução Fiscal poderá gerar atos expropriatórios que virão a causar danos irreparáveis, caso a decisão do recurso judicial venha a ser favorável ao agravante. Ademais, considerando que a Fazenda Pública sequer informou quais seriam os recursos pendentes de julgamento, o agravante sequer pode exercer o seu direito constitucional do contraditório. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer seja suspensa a Execução Fiscal n° 0022094-91.2015.8.07.0018, até o trânsito em julgado dos recursos mencionados pela Fazenda Pública. Preparo regular (ID: Num. 62046003 e 62046004). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser avaliada com o devido aprofundamento, porquanto, ao que tudo indica, foi negado à agravante informações necessárias ao exercício do contraditório e da ampla defesa, ante a falta de esclarecimentos sobre o recurso judicial informado pela agravada, dificultando, inclusive, o entendimento da lide por este Julgador. Destaco, por oportuno, que é importante que as partes tenham oportunidade de se manifestar sobre todas as questões relevantes para garantir um processo justo e equilibrado. Ademais, se existe recurso judicial e consequentemente discussão sobre o crédito tributário discutido nos autos, a decisão nesse processo poderá gerar decisão conflitante. Nesse cenário, a manutenção do comando monocrático, sem o enfrentamento da referida questão, tem o condão de gerar prejuízo à recorrente, face a determinação de prosseguimento da execução fiscal, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador